Tribunal: TJDFT
Processo: 0746417-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746417-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA JULLIA MOREIRA GONTIJO AGRAVADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O O recurso foi distribuído sem as razões recursais e sem a comprovação do preparo, constando dos autos apenas os documentos de IDs 20730707 e 20730708. Destarte, mostra-se impossível o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 23 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator